Tribunal: STF
Processo: HC 203342
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE EXTREMADA. LIBERDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 
    1. O nosso ordenamento jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto.
    2. O sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, III e VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal.
    3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da execução a concessão da prisão domiciliar. O pedido foi indeferido.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 581.862, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente se encontra no grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19. Isso porque, para além de possuir 61 anos de idade, o acionante “necessita de tratamento especializado para sua Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), doença crônica que não se encontra controlada”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja concedida a prisão domiciliar ao paciente.
    7. O habeas corpus foi impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF) em 15.06.2021 e, no dia 16 subsequente, foi distribuído ao Ministro Edson Fachin, que, em 21.06.2021, submeteu os autos à Presidência do Tribunal para análise de eventual redistribuição do feito. Em 02.08.2021, o Ministro Luiz Fux determinou a livre distribuição do writ, tendo os autos vindo conclusos ao meu gabinete nesta data.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a “concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto” (HC 195.850-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “O condenado não faz jus à benesse pretendida, por cinco motivos. 
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.
    Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2o, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior. 
    (...)
    Ademais, tal exigência legal, de obrigatória passagem do condenado pelo regime prisional intermediário, não constitui mero capricho do legislador. Ao contrário, faz-se necessária a passagem do sentenciado de regime prisional mais rígido para outro menos rigoroso, dotado de certas regalias, com menor vigilância e possibilidade de trabalho externo, a fim de que assimile adequadamente a terapêutica penal de reeducação, capacitando-o, progressivamente, para a nova etapa da pena, dotando-o, ademais, de autodisciplina e de senso de responsabilidade necessários e suficientes para voltar à sociedade, quando desfrutar do regime aberto que se avizinha. Ou seja, tem dupla finalidade: proteger os interesses do condenado, capacitando-o adequadamente para o pleno retorno social e, também, a própria sociedade, impedindo que a ela volte, sem peias rígidas, aqueles que descumpriram as regras de convivência e ainda não ostentam condições de observá-las. 
    Em outros termos, mais diretos: o nosso ordenamento jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado diretamente para o aberto. 
    Nesse sentido, aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 491. ainda não cancelada, in verbis: 
    É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. 
    O enunciado supracitado tem efeito vinculante, por força da norma inserta no art. 927, IV, do Código de Processo Civil, mediante interpretação supletiva admitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal. Contudo, caso adotada a tese defensiva invocada, teremos, por via oblíqua, a ilegal progressão por salto.
    Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
    (...) 
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária. 
    Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere. 
    Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19). 
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado.”
     11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator